Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-30.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
25/10/2021
Número: 0600444-30.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/05/2021
Processo referência: 0600444-30.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600444-
30.2020.6.16.0195 que julgou não prestadas as contas apresentadas pela candidata Marlene do
Perpetuo Socorro Pires da Silva, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc.
IV, b, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE
23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Marlene do Perpétuo Socorro Pires da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Democratas - DEM, no município de Quatro Barras/PR, julgadas não prestadas por não ter
apresentado o instrumento de mandato assinado para constituição de advogado). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARLENE DO PERPETUO SOCORRO PIRES
DA SILVA VEREADOR (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARLENE DO PERPETUO SOCORRO PIRES DA SILVA
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42730
288
19/10/2021 14:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.818

RECURSO ELEITORAL 0600444-30.2020.6.16.0195 – Quatro Barras – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARLENE DO PERPETUO SOCORRO PIRES DA SILVA
VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
RECORRENTE: MARLENE DO PERPETUO SOCORRO PIRES DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.
PROCURAÇÃO APRESENTADA NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM, MAS APÓS A
SENTENÇA. EFEITOS FUTUROS.
PROVIMENTO.

1. Desde o advento da Lei nº 12.034/2009,
já não se discute o caráter jurisdicional das
prestações de contas. Por esse motivo,
uma série de obrigações correlatas à
tramitação de processos judiciais, como a
obrigatoriedade da representação por
advogado e a incidência do instituto da
preclusão, passaram a ser exigidas de
candidatos e partidos nessa classe
processual, o que se pacificou na Justiça
Eleitoral. Precedentes.

2. Esse entendimento está a merecer um
Num. 42730288 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192854700000041706364
Número do documento: 21101914192854700000041706364

temperamento especificamente no caso em
que o documento faltante vem a ser o
instrumento de mandato e que vem a ser
regularizado ainda na instância ordinária.
Tratando-se a prestação de contas de um
processo judicial, considerar preclusa a
oportunidade de constituir advogado viola
frontalmente o parágrafo único do artigo
346 do CPC, que prevê que "O revel poderá
intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se
encontrar".

3. Todavia, em hipótese alguma pode-se
admitir o retorno do feito a fases já
superadas, de modo que se recebem os
instrumentos procuratórios apenas com
efeitos futuros, não se admitindo a
reabertura da instrução, mormente porque
já emitido o parecer técnico conclusivo.

4. No caso concreto, a irregularidade da
representação processual era a única
inconsistência que conduzia ao julgamento
das contas como não prestadas;
regularizada esta e não havendo
necessidade de nova manifestação da
unidade técnica, a causa encontra-se
madura para julgamento imediato,
configurando-se a hipótese do inciso I do §
3º do artigo 1.013 do CPC, de aplicação
supletiva ao processo eleitoral.

5. Com isso, considera-se regularizada a
representação processual, de sorte que,
não remanescendo quaisquer outras
inconsistências nas contas, sua aprovação
é medida que se impõe. Precedente.

6. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/10/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 42730288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192854700000041706364
Número do documento: 21101914192854700000041706364

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas de campanha referente às eleições de
2020, apresentadas pela candidata ao cargo de vereadora MARLENE DO PERPETUO
SOCORRO PIRES DA SILVA, pelo partido DEMOCRATAS (id. 33910716).

Não houve impugnação (id. 33913816).

Em exame preliminar (id. 33914266), foram apontadas inconsistências por parte da
análise técnica. A intimação para regularização foi publicada no DJE em 02/03/2021 (id.
33914366).

Permaneceu inerte a prestadora (id. 33914416).

Emitido o parecer conclusivo (id. 33914516) pela não prestação de contas, face à
não apresentação de instrumento de mandato para constituição de advogado devidamente
assinado.

O parecer conclusivo foi encaminhado via aplicativo de mensagens Whatsapp (id.
33914616) em 08/03/2021, tendo transcorrido o prazo da intimação, sem manifestação, em
11/03/2021 (id. 33914666).

Em sentença (id. 33915116), julgaram-se NÃO PRESTADAS as contas
apresentadas pela candidata, do que foi intimada via aplicativo de mensagens em 24/03/2021 (id.
33915166).

Insatisfeita, MARLENE DO PERPETUO SOCORRO PIRES DA SILVA opôs
embargos de declaração, instruindo as razões com procuração (id. 33915316).

Em sentença (id. 33915716), rejeitaram-se os embargos apresentados, mantendo-
se a sentença anterior.

Inconformada, MARLENE DO PERPETUO SOCORRO PIRES DA SILVA recorreu
da decisão (id. 33915966), juntando documentos.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento do recurso interposto (id. 35876866).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a decisão de embargos de declaração foi publicada
no dia 30/04/2021 (id. 33915866), sexta-feira, e as razões foram protocoladas em 05/05/2021,
quarta-feira (id. 33915966).
Num. 42730288 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192854700000041706364
Número do documento: 21101914192854700000041706364

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
de 2020 julgadas não prestadas pelo juízo a quo face à não constituição de advogado.

Durante as diligências processuais, a unidade técnica informou a não apresentação
de instrumento de mandato, abrindo prazo para a regularização, tudo de acordo com o artigo 64,
§ 3º, da Res. TSE 23.607/2019:

Art. 64. A prestação de contas simplificada será composta exclusivamente pelas informações
prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos descritos nas alíneas "a", "b", "d" e "f" do
inciso II do art. 53.
(...)
§ 3º Concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada
qualquer irregularidade pelo órgão técnico, o prestador de contas será intimado para se
manifestar no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
(...) [não destacado no original]

No entanto, não houve qualquer manifestação por parte da requerente.

Nas suas razões, o recorrente alega que a juntada da procuração sana o vício
existente, invocando subsidiariamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pois bem.

Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter jurisdicional das
prestações de contas. Por esse motivo, uma série de obrigações correlatas à tramitação de
processos judiciais, como a obrigatoriedade da representação por advogado e a incidência do
instituto da preclusão, passaram a ser exigidas de candidatos e partidos nessa classe
processual, o que se pacificou na Justiça Eleitoral.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AO ART. 30, III, § 2º, DA LEI 9.504/97 E AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO no sentido da
desaprovação de contas de campanha do agravante, candidato ao cargo de deputado estadual
nas Eleições 2018, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.
3. In casu, assentou–se que diversos documentos foram exibidos de modo tardio pelo agravante
após a análise técnica conclusiva das contas, inexistindo circunstância excepcional para tanto,
pois intimado oportunamente para esclarecer as irregularidades.
(...)
Num. 42730288 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192854700000041706364
Número do documento: 21101914192854700000041706364

6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060301977/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 07/04/2021, não
destacado no original]

No caso sob testilha, identificado pela unidade técnica na origem que não fora
apresentado o instrumento de mandato para constituição de advogado, a ora recorrente foi
intimada para regularizar a sua representação processual, tendo permanecido inerte.

Somente após a sentença desfavorável é que a recorrente promoveu a juntada da
procuração, juntamente com embargos de declaração, rejeitados na origem.

A matéria é assim tratada na resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
(...)
§ 6º Nas diligências determinadas na prestação de contas, a Justiça Eleitoral deverá
privilegiar a oportunidade de o interessado sanar, tempestivamente e quando possível, as
irregularidades e impropriedades verificadas, identificando de forma específica e individualizada
as providências a serem adotadas e seu escopo.
(...)
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
técnico.
(...)
§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota explicativa de que
trata o § 2º serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo de que trata o § 3º
do art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do julgamento
da prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações retificadas na
base de dados da Justiça Eleitoral.
[não destacado no original]

Extrai-se dessas disposições, de forma cristalina, que o não cumprimento das
diligências determinadas pela Justiça Eleitoral no prazo estipulado está sujeito à preclusão e
que somente se admite a retificação das contas antes da elaboração do parecer conclusivo.

O § 6º do artigo 69 deixa claro que se deve dar a oportunidade de a parte sanar as
inconsistências, mas sempre "tempestivamente".

Isso, aliás, deflui de regras processuais comezinhas; sendo o processo um
movimento adiante, permitir que o candidato, sem qualquer justificativa minimamente plausível,
Num. 42730288 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192854700000041706364
Número do documento: 21101914192854700000041706364

apresente retificações e documentos a qualquer tempo prejudica o trâmite e a celeridade
processuais, além de gerar a eternização da análise das contas eleitorais.

Para as eleições 2020, este Regional pacificou o entendimento da incidência da
preclusão nos precisos termos da resolução multicitada, estando assim ementado o julgado
paradigma:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi
intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Recurso desprovido.
[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, rel. des. Fernando Quadros da Silva, DJE
02/06/2021]

Idêntico entendimento vigora na atual e iterativa jurisprudência do TSE, inclusive
quanto à não constituição tempestiva de advogado. Nessa esteira:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 27/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADA. JULGADO DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA Nº 29/TSE. AUSÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO. INÉRCIA. JULGAMENTO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. PROCURAÇÃO JUNTADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.
PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO RECORRIDA.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "não sendo atendido o despacho
para regularização da representação processual no prazo assinalado, as contas devem
ser reputadas como não prestadas, pois o resultado do julgamento decorre da ausência
de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por
falta de capacidade postulatória, que impede o exame do mérito da pretensão deduzida
em juízo" (AgR-AI nº 5818-13 /SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 13.9.2016) e, "tendo em
vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de
circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento
oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas
" (AgR-AI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice
sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 060176947/AM, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
16/09/2020, não destacado no original]

Todavia, esse entendimento está a merecer um temperamento especificamente no
caso em que o documento faltante vem a ser o instrumento de mandato e que vem a ser
regularizado ainda na instância ordinária.

Num. 42730288 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192854700000041706364
Número do documento: 21101914192854700000041706364

Tratando-se a prestação de contas de um processo judicial, considerar preclusa a
oportunidade de constituir advogado viola frontalmente o artigo 346 do CPC, que prevê:

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de
publicação do ato decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no
estado em que se encontrar.
[não destacado no original]

Portanto, em se tratando exclusivamente de procuração e substabelecimento, o
recebimento desses documentos é medida que impõe. Todavia, em hipótese alguma pode se
admitir o retorno do feito a fases já superadas, de modo que se recebem os instrumentos apenas
com efeitos futuros, não se admitindo a reabertura da instrução, mormente porque já emitido o
parecer técnico conclusivo.

Esse entendimento já se encontra assente na jurisprudência recente deste
Regional, da qual se colhe o seguinte precedente:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO DISPONÍVEIS.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O
RECURSO. EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL.
PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter jurisdicional das
prestações de contas. Por esse motivo, uma série de obrigações correlatas à tramitação de
processos judiciais, como a obrigatoriedade da representação por advogado e a incidência do
instituto da preclusão, passaram a ser exigidas de candidatos e partidos nessa classe
processual, o que se pacificou na Justiça Eleitoral. Precedentes.
2. Esse entendimento está a merecer um temperamento especificamente no caso em que o
documento faltante vem a ser o instrumento de mandato e que vem a ser regularizado ainda na
instância ordinária. Tratando-se a prestação de contas de um processo judicial, considerar
preclusa a oportunidade de constituir advogado viola frontalmente o parágrafo único do artigo
346 do CPC, que prevê que "O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o
no estado em que se encontrar".
3. Todavia, em hipótese alguma pode-se admitir o retorno do feito a fases já superadas, de
modo que se recebem os instrumentos procuratórios apenas com efeitos futuros, não se
admitindo a reabertura da instrução, mormente porque já emitido o parecer técnico conclusivo.
4. No caso concreto, a irregularidade da representação processual não era a única
inconsistência que conduzia ao julgamento das contas como não prestadas; regularizada esta
mas havendo necessidade de nova manifestação da unidade técnica, a causa não se
encontraria madura para julgamento imediato, não se configurando a hipótese do inciso I do § 3º
do artigo 1.013 do CPC, de aplicação supletiva ao processo eleitoral.
5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas rejeitado o
conhecimento dos demais documentos que instruem a peça recursal, dentre os quais os
extratos bancários, uma vez que preclusa a oportunidade de juntá-los aos autos face à pretérita
emissão do parecer conclusivo.
6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam disponíveis -
Num. 42730288 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192854700000041706364
Número do documento: 21101914192854700000041706364

questão que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso concreto, foi confirmada
em consulta ao site do TSE -, de sorte que, não apresentados tempestivamente os extratos
bancários pelo candidato, a desaprovação é medida que se impõe. Precedente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, RE nº 0600581-12.2020.6.16.0195, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 19/08/2021,
não destacado no original]

Quanto às conclusões do analista do juízo, constou expressamente do parecer (id.
31329716):

Em conclusão e com fundamento no resultado dos exames ora relatados, considerando a não
manifestação da candidata a respeito da intimação em que não foi apresentada Procuração
assinada de advogado constituído, peça obrigatória que deve integrar a prestação de contas,
manifesta-se o examinador pela conta não prestada, conforme disposto no art. 45, parágrafo 5º,
e art. 53, II, f, da Resolução TSE nº 23.607/2019): da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Logo, consta do parecer que a irregularidade da representação processual era a
única inconsistência que conduzia ao julgamento das contas como não prestadas; regularizada
esta e não havendo necessidade de nova manifestação da unidade técnica, a causa se encontra
madura para julgamento imediato, configurando-se a hipótese do inciso I do § 3º do artigo 1.013
do CPC, de aplicação supletiva ao processo eleitoral:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde
logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;

Registra-se que, regularizada a representação processual e inexistindo outras
irregularidades apuradas no parecer conclusivo, a solução jurídica a ser aplicada é distinta da
adotada em primeiro grau.

Com efeito, superada a questão da representação processual e estando regulares
as contas consoante atestado no parecer conclusivo, sua aprovação é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Face ao exposto, CONHEÇO do recurso eleitoral e DOU-LHE PROVIMENTO para,
considerando a regularização da representação processual, reformar a sentença para aprovar as
contas de Marlene do Perpétuo Socorro Pires da Silva, relativas às eleições 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 42730288 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192854700000041706364
Número do documento: 21101914192854700000041706364

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600444-30.2020.6.16.0195 - Quatro Barras - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARLENE DO
PERPETUO SOCORRO PIRES DA SILVA VEREADOR, MARLENE DO PERPETUO SOCORRO
PIRES DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632, JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995 - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.10.2021.

Num. 42730288 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192854700000041706364
Número do documento: 21101914192854700000041706364